Tribunal: TJES
Processo: 0008184-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008184-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO REIS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO
II, e § 2º-A,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
DOSIMETRIA DA PENA
.
APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. 2.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
I
MPOSSIBILIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL
QUE COMPROVOU TAL CAUSA DE AUMENTO DE PENA
.
3.

CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
.
4.

ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.
5.
RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDO
S
.

1.
No caso, apesar do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o magistrado
a quo
adequadamente deixou de aplicá-la com base no entendimento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal diante da aplicação de circunstâncias atenuantes. Precedentes.
2.
Segundo entendimento jurisprudencial, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
3.
“No tocante à cumulação das majorantes do roubo, ‘a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada’ (HC n. 692.311/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”. (STJ; AgRg-HC 778.173; Proc. 2022/0329848-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 19/10/2023).
4.
Considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.
5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de

dois r ecurso s de a pelação c
riminal, interpos
t
o
s

por

EDUARDO REIS DOS SANTOS

e por
MAICON RODRIGUES CASCIANO
, em face da r. sentença
prolatada pelo

Juízo da
4
ª Vara Criminal
da Serra
(fls.
7
0/74-v
erso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 16/05/2021, por volta de 20h00, na Rua Peri, Bairro Nova Carapina II, Município de Serra/ES, os Denunciados MAICON RODRIGUES CASCIANO e EDUARDO REIS DOS SANTOS subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, um celular Iphone 8Plus Apple, cor prata, IMEI 356735084791442, e um celular Iphone 6 Apple, cor rosé, IMEI 354433062521591, das vítimas Emilly Depiante Barcelos e Gisely da Silva de Jesus.

Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, as vítimas Emilly Depiante Barcelos e Gisely da Silva de Jesus caminhavam a pé rumo a Distribuidora de bebidas, momento em que foram abordadas pelos Denunciados MAICON RODRIGUES CASCIANO e EDUARDO REIS DOS SANTOS, que anunciaram o roubo.

Os Denunciados estavam em uma motocicleta e portando uma arma de fogo, exigiram que as vítimas entregassem seus celulares.

Diante da grave ameaça, Gisely da Silva de Jesus entregou um celular Iphone 8PIus Apple, cor prata, IMEI 356735084791442, e Emilly Depiante Barcelos entregou um celular Iphone 6 Apple, cor rosé, IMEI 354433062521591.

Após a subtração dos aparelhos, os Denunciados MAICON RODRIGUES CASCIANO e EDUARDO REIS DOS SANTOS evadiram-se do local, momento em que as vítimas acionaram a polícia e pediram ajuda a PRF que passavam pelo local.

A vítima Emilly rastreou o seu celular, informando aos policiais que o seu aparelho apontava localização no Bairro Nova Carapina II. Diante da informação, Autoridades Policiais se deslocaram até o local indicado, contudo não lograram êxito.

Momentos depois, a vítima Emilly visualizou os Denunciados MAICON RODRIGUES CASCIANO e EDUARDO REIS DOS SANTOS passando de motocicleta e os reconheceu como os autores do roubo, momento em que a abordagem foi realizada.

A ser questionado pelos policiais, o Denunciado EDUARDO REIS DOS SANTOS confessou ter subtraído os aparelhos telefônicos das vítimas, orientando os policiais sobre o local onde os celulares estavam escondidos, em uma região de mata, próximo ao local da abordagem, local esse onde os telefones das vítimas foram localizados. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
de
primeira
instância
condenou
os recorrentes nas sanções do
artigo
157, § 2º,
inciso
II, e § 2º-A,
inciso
I, do C
ódigo Penal
, às idênticas penas de
07
(
sete
) anos

de reclusão
, em regime inicial para cumprimento de pena semiaberto, bem como
17
(
dezessete
)
dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

N
as
razões recursais
acostadas
n
o id. 5787686
, a defesa
de
Eduardo Reis dos Santos

requer o

afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo e a aplicação da
circunstância
atenuante da confissão espontânea.

Já nas
razões recursais
sediadas
n
o id. 5927148
, a defesa de
Maicon Rodrigues Casciano
requer
I)

o

redimensionamento
da fração
aplicada às causas de aumento
de pena
na terceira fase da dosimetria;
bem como
II)
o consequente abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena
fixado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que
em nenhum dos recursos

interpostos
foram questionadas a
materialidade
e a
autoria
delitivas do crime de
roubo

pelo qual o
s

acusado
s
fo
ram
condenado
s
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena,

o
magistrad
o
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código,
bem como considerando
o preceito secundário
constante
no
seu
artigo
157,
que prevê pena
abstrata
de quatro a dez anos de reclusão, e multa,
fixou a
pena-base
dos recorrentes
em
04
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa,
ou seja, no mínimo legal
.

Prosseguindo,
na segunda fase da dosimetria
, a defesa do recorrente
Eduardo Reis dos Santos
postula a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, conforme devidamente fundamentado na sentença prolatada, apesar do reconhecimento da referida atenuante, o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la diante do entendimento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal diante da aplicação de circunstâncias atenuantes.

Desse modo, é inviável o acolhimento do pleito defensivo formulado pela defesa do recorrente
Eduardo Reis dos Santos
acerca da aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Prosseguindo à
terceira fase
da dosimetria, com relação ao pleito defensivo realizado pela defesa do recorrente
Eduardo Reis dos Santos
acerca da ausência de caracterização da qualificadora prevista no § 2°-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, a defesa argumenta que

não há provas de uso de arma de fogo por parte do réu, alegando que “
a suposta arma de fogo não foi apreendida, ou seja, deve ser levado em consideração a versão dada pelo recorrente de que o objeto utilizado seria um simulacro
”.

Entretanto, muito embora a defesa postule o afastamento da referida causa de aumento, diante da não apreensão do armamento utilizado, resultando na impossibilidade da realização de perícia, ambas as vítimas foram firmes ao narrarem o emprego de arma de fogo para o cometimento do delito. Vejamos seus depoimentos prestados em juízo, consoante transcrito em sentença:

A vítima Gisely da Silva de Jesus, ouvida em juízo à fl. 38, declarou que estavam em 3 amigas, quando os réus vieram e as abordaram. Disse que eles estavam de moto, um era branco de braços tatuados e estava pilotando a moto, já o outro, era mais moreno e
estava armado
, no qual este desceu da moto e mandou entregar o celular. Alegou que a sua amiga Emily rastreou o celular e os policiais pegaram eles em flagrante, sendo que eles estavam sem capacete e de boné. Alegou que reconheceu os réus e que ambos estavam com as mesmas roupas.

Ademais vale frisar que a vítima Gisely fez o reconhecimento, tendo a mesma assinado o termo de reconhecimento, conforme verifica-se à fl. 39, no qual indicou quem pilotava a moto (réu Maicon) e
quem apontou a arma de fogo (Réu Eduardo).

A vítima Emilly Depiante Barcelos, ouvida em juízo à fl. 40, disse que andava na rua com mais outra colega quando os meninos passaram de moto, o carona desceu e anunciou assalto, xingamentos e ameaças dizendo “vai desgraça, passa o celular logo, tem medo de morrer não?”, quando a amiga falou que era um iphone, e eles disseram para passar mesmo assim. Disse que rastreou o celular, e com a ajuda dos policiais localizaram os indivíduos. Afirmou reconhecer os dois, sem dúvidas, pois eles estavam com as mesmas roupas, mesmo porte físico, sendo que o piloto da moto usava o mesmo capacete, o carona o mesmo boné, que o piloto fez a mesma manobra no momento assalto que no momento em que foram abordados pelos policiais, lembra dos braços tatuados, não teve dúvidas do reconhecimento.”

Ressalto que, conforme devidamente fundamentado na sentença condenatória, para a incidência da causa especial de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma de fogo utilizada na prática do crime quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima, ou de demais testemunhas.

Nesse mesmo sentido, opina a Procuradoria de Justiça:

“[...] ambas as vítimas confirmaram em juízo que o roubo foi praticado mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, valendo frisar que a palavra da vítima é suficiente para a incidência dessa majorante, não sendo necessária a apreensão da arma de fogo utilizada, nem a realização de perícia. A duas, porque, ainda que o apelante alegue que se tratava de simulacro de arma de fogo, conforme o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, é ônus do réu demonstrar que a arma empregada não possui potencial lesivo”.

Da mesma forma, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 226 DO CPP
. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO
ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP
. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO.
ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA Nº 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no
art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(ERESP n. 961.863/RS, Relator Ministro Celso LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro GILSON Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 4. A Corte de origem concluiu pela utilização

ostensiva da arma de fogo, comprovada

pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização

ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2º-A do
art. 157 do CP
.
13. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.127.610; Proc. 2022/0147220-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada

sua utilização

por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização

de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do
art. 157 do Código Penal
. Ademais, se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal

(HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 05/06/2009). (...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 789.660; Proc. 2022/0387865-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Portanto, tem-se que as vítimas descreveram com detalhes a prática criminosa, confirmando o emprego de arma de fogo, o que possibilita o reconhecimento da referida majorante a ambos os acusados.

Dessa forma,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,

não há que se falar em
decote da causa de aumento
de pena
constante no inciso I,
do
§ 2º-A, do art. 157, do Código Penal
.

Em relação ao pleito defensivo acerca da cumulação das qualificadoras previstas no § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, observa-se que as vítimas descreveram com detalhes a prática criminosa, afirmando categoricamente o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, o que justifica o reconhecimento das referidas majorantes.

Outrossim, como bem destacado pela própria defesa
de
Maicon Rodrigues Casciano
(id
5927148
), “
n
o tocante à cumulação das majorantes do roubo, ‘a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada
’ (HC n. 692.311/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”. (STJ; AgRg-HC 778.173; Proc. 2022/0329848-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 19/10/2023).

In casu,
o magistrado sentenciante assim se manifestou acerca do tema:

“É plenamente possível a cumulação das causas de aumento de pena, uma vez que o Magistrado pode realizar a cumulação das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, diante do
modus operandi
utilizado, considerando que foi utilizada arma de fogo, em concurso de dois agentes. (...)

Ademais, registre-se, por fim, que a regra do artigo 68, parágrafo único, deve ser interpretada nas hipóteses em que os réus incorram em mais de uma causa de aumento prevista no mesmo inciso, e não em casos como o dos autos, no qual os réus incorreram em causas distintas de aumento de pena. Certamente não seria esse o intuito do legislador ao separarem parágrafo diverso a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, com aumento maior do que as demais, inclusive”.

Ness
a senda
, ressalto que os acusados

abordaram
as vítimas a bordo de uma motocicleta, em concurso de agentes,
surpreendendo-as e impossibilitando qualquer possibilidade

de fuga
, bem como, conforme relato da ofendida Emilly Depiante Barcelos,
as ameaçaram
de morte
por meio do emprego de arma de fogo,
dizendo “vai desgraça, passa o celular logo, tem medo de morrer não?”.

Portanto, diante do
modus operandi
utilizado pelos acusados na empreitada criminosa,
inviável o afastamento do cúmulo das causas de aumento empregadas
.

Por derradeiro, com relação ao pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
verifico que também não assiste razão à defesa
.

Isso porque, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)